Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711266-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Paulo Renato dos Santos Rosa Embargados: Maria Antônia Ramos Anderson Siqueira Lourenço Defensoria Pública do Distrito Federal Fernando Luiz Carvalho Dantas Maria das Graças Gontijo Nelson Wilians Fratoni Rodrigues Rodrigo Pelet Nascimento AAquino Miguel Guskow D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Paulo Renato dos Santos Rosa contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 59589426). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados Maria Antônia Ramos e Defensoria Pública do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, e, os demais recorridos, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator